Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante alega que houve omissão e contradição.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado. 3.1. A contradição, por sua vez, ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.

4. O mérito do recurso já foi julgado no acórdão embargado, em que se negou provimento à apelação. Logo, não há razão para falar no requisito “probabilidade de provimento do recurso” quando já foi desprovido e, por conseguinte, não há omissão quanto ao pedido suspensivo, que restou nitidamente prejudicado diante do julgamento do mérito do apelo.

5. Não há a alegada contradição sobre as cautelas adotadas pelo Embargante para descobrir a existência de ação ou penhora sobre o imóvel irregular adquirido. 5.1. No acórdão embargado, foi analisada a cadeia aquisitiva do imóvel irregular para fins de aferir a ocorrência de fraude à execução que tornou sem efeito as alienação subsequentes.

6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.

7. Frise-se que o Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.